Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-68.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003899-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA LIMA - CPF: 141.308.741-87 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA MENSAL – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 87, § 1º - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA – COBRANÇA INDEVIDA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A mera cobrança de fatura de acúmulo de consumo indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade, no entanto, em razão das tentativas de resolução do litigio pelas vias administrativas, excepcionalmente, o caso em comento implica o dever da empresa de indenizar o consumidor pelos transtornos acarretados.

2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou indevida a fatura de novembro de 2020, no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), determinar novo faturamento referente a novembro de 2020 pela média de consumo da unidade consumidora, a qual corresponde 314 kWh e condenar a reclamada na repetição do indébito na quantia de 303,83 (trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), que em dobro corresponde a R$ 607,66 (seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos). Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pleito indenizatório, sustentando que foi compelido ao pagamento indevido da fatura sob ameaça de corte no fornecimento dos serviços de energia elétrica.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida pela reclamada de fatura referente a acúmulo de consumo.

O consumidor alega na petição inicial que é titular da UC n. 6/389138-9 e que foi surpreendido com fatura emitida pela reclamada em valores acima da sua média de consumo, referente ao mês de novembro/2019 no valor de e R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). Informa que buscou solucionar a questão junto a empresa, sem sucesso e que, diante do não pagamento, recebeu reaviso de corte e de negativação, razão pela qual optou por quitar o débito. Requereu a declaração de inexigibilidade da fatura, o ressarcimento do valor pago e indenização pelos danos morais suportados.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, insurgindo-se o autor em face dos fundamentos da improcedência dos danos morais, assim dispostos:
“
No concernente ao dano moral, não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, consistindo em mero descumprimento contratual. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação, sendo certo que a cobrança indevida, por si só, não se traduz em dano moral”
(sic).

A este respeito, verifica-se que a cobrança indevida do acúmulo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Apesar de não ter havido corte dos serviços, restrição nos órgãos protetivos ou situação vexatória não enseja em indenização por danos morais, nos autos averígua-se que o consumidor buscou as vias administrativas na tentativa de solucionar o litigio, conforme a juntada de senhas do autoatendimento presencial, resposta da empresa a reclamação formulada administrativamente n°396544, em razão disto entendo que a sentença merece reforma e o pedido de indenização por danos morais acolhimento.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022